Tribunal: STF
Processo: RE 1271233
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 16):



    “AÇÃO COBRANÇA. Taxa de associação. Inconformismo em relação ao decreto de procedência. Não acolhimento. Matéria em questão apreciada por ocasião do julgamento de recursos repetitivos pelo C. STJ. Pagamento que só obriga os associados e os que a ela aderiram. Requerentes adquiriram o imóvel em data posterior à constituição da associação, cuja existência estava prevista expressamente no instrumento de venda e compra. Plena ciência e anuência dos compradores. Dever de arcar com o rateio das despesas decorrentes dos serviços prestados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. ”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XVII e XX, da Constituição da República. Sustenta-se, em suma, que a cobrança de taxas por Associações Civis de Moradores contra aqueles cujo ingresso não foi voluntário, contraria o princípio da Livre Associação (eDOC 24, p. 16-22).



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 695.911-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da repercussão geral (eDOC 27). 



    A 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, em oportunidade de juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 29, p. 20):



    “PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO PARA FINS DO ART. 1030, II, CPC. ACÓRDÃO EM SINTONIA COMPRECEDENTE VINCULANTE DO COLENDO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL (RE 695.911-SP, REL. MIN. DIAS TÓFFOLI, TEMA 492). 1. A v. acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Câmara proclamou que a contribuição associativa de loteamentos fechados somente é devida por quem se associou expressamente à Associação responsável pela prestação do serviço gerador da contribuição, reconhecendo que os recorrentes, ao celebrarem o contrato de compromisso de compra e venda, expressamente se aderiram à Associação, daí a conformidade da referida decisão com o precedente vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 695.911-SP, rel. Min. Dias Tóffoli, Tema 492) 2. Acórdão mantido. Recurso improvido.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário, nos casos de existência de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    O Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, asseverou que (eDOC 29, p. 23):



     



    “Portanto, ao proclamar que as contribuições associativas só obrigam os associados que aderiram a associação e reconhecer que a prova produzida comprovou a adesão dos recorrentes à associação-recorrida, o v. acórdão de de fls. 515/519 perfilou o mesmo entendimento fixado pela tese vinculante do Colendo Supremo Tribunal Federal, cumprindo destacar que a adesão dos recorrentes foi expressa, pois, além de o Decreto Municipal de n.º 8.880/2012, de 11 de junho de 2012, ter autorizado o fechamento do loteamento (fls. 22/23), possibilitando-se o controle de acesso, o Estatuto da recorrida está registrado desde 23/02/2007 (fls. 13/21). 



    Em realidade, a adesão dos recorrentes está expressa contrato de fls. 101/124 e foi realizada mediante livre manifestação de vontade, sendo certo que a disposição contratual de adesão não está contaminada por qualquer dos vícios por eles apontados, visto que ela foi ostensiva e regularmente destacada, permitindo-lhes compreender, de maneira ampla, o conteúdo da adesão e a responsabilidade dela derivada, sendo certo, ainda, que inexiste prova de que os recorrentes, após a adesão voluntária, se desligaram da associação.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à inscrição na associação, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. COTAS CONDOMINAIS. NATUREZA PROPTER REM. CÔNJUGES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376768 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 Public 22.6.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CLÁUSULA COMPRIMISSÓRIA. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1376502 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 Public 10.6.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente